Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709328-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELA CARDOSO PILONI APELADO: PREMIER RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível com pedido de antecipação da tutela recursal interposta por GRAZIELA CARDOSO PILONI contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta por CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE, condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.331,89, valor referente às taxas condominiais, com os devidos acréscimos legais. Diante da sucumbência, condenou também a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante requer o benefício da gratuidade de justiça. Deixa, portanto, de recolher o preparo recursal (ID 60906448). Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. À apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, tais como os últimos 3 contracheques e extratos bancários, além do comprovante de despesas que lhe impossibilite arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator